Tribunal: TJSP
Processo: 2079929-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2079929-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAFAEL MIRANDA, são agravados ROGER FERNANDES GASQUES
(PREFEITO) e MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2079929-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 631-20
2
VOTO No 631/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO No 2079929-53.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: RAFAEL MIRANDA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E ROGER FERNANDES
GASQUES
AGRAVO INTERNO. Recurso que, de acordo com o artigo 1.021
do Código de Processo Civil, é cabível apenas contra decisões
monocráticas proferidas pelo Relator. Interposição contra acórdão
que não conheceu do agravo de instrumento. Decisão colegiada.
Inadmissibilidade. Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra o acórdão de fls.
83/86, que não conheceu de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora
agravante.
O agravo previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil
de 2015 é recurso cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo Relator.
Acórdão é decisão proferida por órgão colegiado e não pelo Relator, como pretende
o agravante. É manifesta a inadmissibilidade do presente agravo interno.
Pelo meu voto, não conheço do agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR